Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730705-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJONATHAN SOUSA RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: LETICIA DE MATOS AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DJONATHAN SOUSA RODRIGUES SANTOS, contra decisão proferida cumprimento de sentença no 0725711-93.2020.8.07.0001, movido em desfavor de LETÍCIA DE MATOS AMARAL. A decisão agravada indeferiu o pedido expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para determinar o bloqueio dos valores constantes na conta bancária da Executada, para informar o dia em que é pago a remuneração à funcionária e que seja enviado ofício a Receita Federal para enviar as duas últimas declarações de imposto de renda da Executada (ID 101496063): “Indefiro o segredo de justiça em relação a petição apresentada, eis que não se enquadra em nenhuma hipótese legal. Pelas mesmas razões da decisão de ID 101289119, indefiro o novo pedido de ID 101496053. Ressalto, ademais, que o salário é verba impenhorável, em regra (art. 833, IV CPC). Determino a suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC. I”. De acordo com o agravante, a consulta realizada para a penhora via Bacenjud não constou a Caixa Econômica Federal. Por ser a agravada funcionária da referida Instituição Bancária, requer nova consulta à CEF para informar e bloquear tantos valores quanto bastem para a liquidação da execução. Esclarece que a penhora em dinheiro vem primeiro na ordem de preferencial legal prevista no artigo 835, I do CPC. Enfatiza que ser possível a penhora da verba salarial para pagamento de verba alimentar (art. 833, §2o do CPC), de dívida de honorários de sucumbência, os quais têm natureza alimentar, art. 84, §14o do CPC. Informa que em uma simples leitura da declaração de Imposto de Renda da Agravada é possível verificar que a penhora de valor abaixo de R$ 1.500,00 não irá ferir sua dignidade, até porque ela recebia em 2020 em média de R$ 15.000,00 por mês, fora suas demais rendas, como os frutos advindos da fazenda citada também no seu IRPF. Assim, requer seja deferida a liminar para expedir ofício para a Caixa Econômica Federal, informando e bloqueando de tantos valores quanto bastem para cumprimento da obrigação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença manejado pelo agravante em face da agravada, em que se pretende a satisfação de crédito referente a custas e honorários de sucumbência no valor de R$ 1.100,00 (ID 95761554). O Juízo de origem determinou a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC (ID 99643270). Foram realizadas consultas nas seguintes instituições bancárias: PICPAY SERVICOS S.A, BCO SANTANDER, BCO BRADESCO, BCO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. CFI, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A., WIRECARD BRAZIL e NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (ID 99643271). O agravante alega que a Executada é funcionária concursada da Caixa Econômica Federal e, por tal razão, recebe sua remuneração através de conta junto a referida instituição bancária, qual seja: agência 647, conta corrente 373111-8. No entanto, não apresenta prova dessa afirmação. O Juízo de origem informou que no SISBAJUD não consta relacionamento da Executada com a Caixa Econômica Federal, mas apenas com as instituições especificadas acima (ID 101289119). Apesar disso, o agravante apresenta simulação de transferência à conta corrente da Agravada em que consta o nome da executada, a conta e a agência como se ela fosse correntista da Caixa Econômica Federal (ID 29304883). Diante da dúvida apresentada, devido é o deferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de informar se a agravada é realmente correntista daquela instituição bancária, para que se possa, em seguida, permitir a satisfação da dívida. Defiro em parte o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar se a agravada é realmente correntista daquela instituição bancária. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador